Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDO DE INVESTIMENTOS. FECHAMENTO. INDÍCIOS DE ATIVIDADE FRAUDULENTA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. O arresto cautelar é medida típica que visa a constrição de bens de propriedade de pessoa física ou jurídica supostamente responsável patrimonialmente por um determinado débito pecuniário.

2. Na hipótese, diante da comprovação de investimento financeiro realizado pelas autoras, há fortes indícios de que as requeridas induziram o aporte e receberam valores de titularidade de sua cliente, não permitindo o resgate de qualquer quantia aplicada, face o fechamento do fundo em razão de iliquidez dos ativos, motivo suficiente a revelar a presença dos requisitos legais para o arresto nas contas bancárias de titularidade das requeridas, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado na origem.

3. Recurso conhecido e provido.